Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU ORIENTAÇÃO DO STF NOS TEMAS N. 6 E 1.234 E SÚMULAS VINCULANTES N. 60 E 61. DECISÃO DA CONITEC PELA NÃO INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Acórdão embargado que, em juízo de retratação, deu provimento ao apelo do réu para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na orientação firmada pelo STF nos Temas n. 6 e 1.234, bem como nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, diante da decisão da CONITEC pela não incorporação dos medicamentos pleiteados.
3. Fundamentação do acórdão embargado consignou que não há ilegalidade no ato administrativo de não incorporação, nem hipóteses de flexibilização previstas pelo STF, sendo inviável a substituição da vontade do administrador pelo Poder Judiciário.
4. Argumentos da embargante, baseados em alegações de violação ao direito à saúde e prevalência do relatório médico, não afastam a aplicação dos critérios objetivos fixados pelo STF.
5. Inexistência de vícios internos no julgado. Pretensão recursal que traduz mero inconformismo com a solução adotada, não configurando hipótese autorizativa do art. 1.022 do CPC.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.